Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-59.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO. PARTILHA. IMÓVEL. DÍVIDAS. BENS MÓVEIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO.

1. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Cuida-se, portanto, de relacionamento afetivo-amoroso duradouro e público entre pessoas em que seja evidenciado o ânimo de constituição de família.

2. A prova constante nos autos revela a existência da união estável pretérita à formalização do matrimônio, porquanto evidenciado que as partes se relacionaram afetivamente com o intuito de constituírem uma unidade familiar.

3. O patrimônio havido na constância da sociedade conjugal, incluindo-se as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar, deve ser objeto de partilha entre os consortes ao término da relação.

4. No caso em apreço, há prova de que tanto a aquisição do referido lote quanto o início das obras para a construção da residência nele localizada se deram após o estabelecimento da união estável. Além disso, não há prova de que a aquisição da terra nua tenha decorrido da sub-rogação de bens particulares.

5. Os bens móveis que guarnecem a residência do ex-casal devem ser repartidos, em razão da presunção legal de que foram adquiridos na constância da união. Contudo, para que o bem seja considerado partilhável há que se provar a existência e a propriedade desses.

6. Na partilha de bens em razão de divórcio, o valor da causa deve corresponder ao acervo patrimonial que se pretende dividir, porquanto evidente o conteúdo econômico imediato da repartição do patrimônio. O valor da causa deve equivaler, portanto, a importância devida pela meação do imóvel adquirido na constância da sociedade conjugal.

7. Não se verifica a presença de hipótese autorizativa da fixação da verba honorária pelo critério da equidade, pois o proveito econômico obtido pelas partes não é inestimável, tampouco irrisório.

8. Deu-se parcial provimento aos recursos.